Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A COTA RACIAL. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APÓS ETAPA DA AUTODECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA LISTA DE COTAS PELA BANCA EXAMINADORA. RECONHECIMENTO SOCIAL E EM OUTROS CERTAMES. ILEGALIDADES E ARBITRARIEDADES NÃO DEMONSTRADAS. CRITÉRIOS EXPRESSOS NO EDITAL. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas e avaliações conforme o Edital, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 1.1. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.

2. É insuficiente a autodeclaração para prosseguimento no certame nas vagas previstas à cota racial, uma vez que o Edital possui critérios expressos admitindo a fase de heteroidentificação complementar à autodeclaração com exclusão dos registros pretéritos realizados em outros certames. Avaliação autônoma da situação de cada concorrente pelo critério fenotípico. 2.1. Apesar das alegações de exclusão arbitrária, ilegal, desmotivada e apartada dos princípios administrativos, em especial da legalidade, não é isso que se verifica, quando, após autodeclaração na disputa das vagas reservadas à cota racial em atenção ao previsto no Edital regulador do Certame para o cargo de Auditor de Controle Interno – Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, Edital no 1-SEPLAD/DF, de 22/12/2022, conquanto tenha a agravante sido aprovada nas primeiras etapas, porquanto inscrita para disputar uma das vagas reservadas a candidatos negros; após convocada para a fase de heteroidentificação, a Banca decidiu por qualifica-la como não cotista e o recurso administrativo restou indeferido. 2.2. Tendo em vista que o Edital deixa claro, expressamente, consoante item 6.5.6.2. que estão excluídos do acervo probatório servido à base de dados analisada pela Comissão quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames, como é o caso, em que a agravante se baseia em fotografias, aprovação em outros certames; o julgamento previsto no Edital pelo qual se pautou a Banca – Comissão de heteroidentificação teve por base exclusivamente o critério previsto no item 6.5.6 – “critério fenotípico”, com motivação claramente exposta, na forma prevista do Edital, por maioria, tendo havido em um dos três examinadores o reconhecimento da cor não é suficiente à luz do previsto nesse Edital.

3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.

4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.

5. Recurso conhecido e desprovido.